Tribunal: CARF
Processo: 10920.005648/2008-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA LACERDA DE CASTRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-06-16

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.005648/2008-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.105 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de maio de 2021
Recorrente
JOAO GUILHERME ROSERA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005
IRPF.
LANÇAMENTO
COM
FUNDAMENTO
EM
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE RENDIMENTOS. PROVA.
Caracteriza omissão de rendimentos a identificação de valores creditados em
contas bancárias, cuja origem o contribuinte, regularmente intimado, não
comprova, por meio de documentos hábeis e idôneos.
ÔNUS DA PROVA. DILIGÊNCIA
Compete ao contribuinte provar a origem dos depósitos, sendo que o pedido de
diligência a estabelecimento de terceiros não conduz à inversão do ônus
probatório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Monica Renata Mello Ferreira
Stoll (suplente convocado(a)), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila
Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.005648/2008-18
Fl. 779
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.105 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.005648/2008-18

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do acórdão que manteve o lançamento
tributário, relativo ao Imposto de Renda da Pessoa Física, ano-calendário 2003, 2004 e 2005, por
ter sido constatada a omissão de rendimentos, ante os valores creditados em conta de depósito ou
de investimento mantidas junto à instituição financeira, sem comprovação da origem dos
recursos.
Por bem relatar o procedimento administrativo, adiro ao relatório do acórdão
recorrido:
1 A ação fiscal foi autorizada pelo Mandado de Procedimento Fiscal – MPF no
0920200.2007003087 (fls. 3), emitido em 27/04/2007, com fins de verificar o
cumprimento das obrigações relativas ao Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF),
compreendidas no período de 01/01/2002 a 31/12/2005;
2A ação fiscal foi deflagrada de ofício, com fim específico de verificação de indícios de
sonegação fiscal, em relação à movimentação financeira do contribuinte;
3Consta de sua Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Física do Exercício de
2006-Ano calendário de 2005, como ocupação principal: "vendedor e prestador de
serviços do comércio, ambulante, caixeiro viajante e camelô". No entanto, nas fichas
cadastrais apresentadas pelos bancos onde manteve conta corrente, no período
abrangido pela Ação Fiscal, consta que o contribuinte era proprietário de
estabelecimento comercial (fls. 77), possuía cargo de gerência (fls. 128) e era
Consultor Comercial (fls. 218) e/ou Administrador (fls. 212);
4No período analisado, o contribuinte auferiu rendimentos do trabalho assalariado de:
RH Brasil Serviços Temporários Ltda, CNPJ no 01.395.176/001205, Ethicompany
Consultoria Empresarial Ltda, CNPJ no 02.362.659/000113 e Ethicompany Serviços
Temporários Ltda, CNPJ no 02.329.429/000233;
5Através de Termos de Intimação Fiscal, foi solicitado ao fiscalizado que apresentasse:
comprovantes de rendimentos, extratos bancários, Declaração de Imposto de Renda da
Pessoa Física, esclarecimentos sobre valores recebidos através de cartões de incentivo
da pessoa jurídica RH Brasil Serviços Temporários e uma confirmação de endereço;
6Tendo em vista o atendimento parcial do Termo de Início, o contribuinte voltou a ser
intimado;
7Foi concedida a prorrogação de prazo para apresentação da documentação completa;
8Em 29.08.2007 o contribuinte voltou a nos procurar, para apresentar a
complementação da resposta anteriormente apresentada (fls. 55 a 61). No entanto,
mesmo após quase três meses de prazo para apresentação destes documentos, havia,
ainda, diversas pendências, principalmente com relação aos extratos bancários;
9Por este motivo e com base no disposto no art. 3o, XI do Decreto n° 3.724/01, foram
feitas as Requisições de Informações sobre Movimentação Financeira (RMF) n°
09.2.02.002007000053, 09.2.02.002007000061 e 09.2.02.002007000070 (fls. 62 a 70),
a fim de solicitar diretamente para as instituições financeiras, a documentação
necessária; (Instituição Financeiras: UNIBANCO; ITAÚ e BRADESCO);
10Após receber informações do contribuinte, foram intimadas as pessoas jurídicas que
efetuaram depósitos identificados nas contas correntes do fiscalizado;
11Então, foram expedidos: o Termo de Intimação Fiscal n° 239/07 para Ethicompany
Adm. Mão Obra Temporária Ltda. CNPJ n° 82.234.717/000162 (fls. 259 a 263), Termo
de Intimação Fiscal n° 240/07 para RHBrasil Serviços Temporários Ltda, CNPJ n°
01.395.176/000152 (fls. 266 a 269), Termo de Intimação Fiscal n° 241/07 para
EXPOARA Pavilhão de Exp. Arapongas S.A., CNPJ n° 01.454.894/000152 (As. 270 a
272), Termo de Intimação Fiscal n° 242/07 para Ethicompany Serviços Temporários
Ltda, CNPJ n° 02.329.429/000152 (fls. 274 a 276), Ethicompany Consultoria
Fl. 780
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.105 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.005648/2008-18

Empresarial Ltda, CNPJ n° 02.362.659/000113 (fls. 278 a 280), ETHIService Ltda,
CNPJ n° 05.676.707/000136 (fls. 282 a 284);
12Em 29/11/2007, a empresa RH Brasil apresentou resposta comprobatória que pode
comprovar que os depósitos efetuados eram referentes a ressarcimento de despesas com
viagens;
13 A empresa Expoara apresentou resposta comprobatória que os recursos depósitos
eram referentes a pagamento de serviço contratado da ETHI Service Ltda e não da
pessoa física do Sr. João Guilherme;
14Já as empresas do Grupo Ethicompany apresentaram uma resposta parcial, apenas,
após aproximadamente três meses da ciência das intimações (fls. 472 a 495). Todas as
empresas do grupo foram reintimadas a apresentar uma complementação da
documentação comprobatória apresentada através dos Termos de Intimação Fiscal n°
001 a 004/08 (fls. 496 a 511), mas não houve resposta;
15 A resposta do contribuinte João Guilherme foi apresentada em 05.12.2007. Parte das
explicações apresentadas pelo contribuinte, em sua resposta, juntamente com os
lançamentos bancários foram suficientes para justificar alguns créditos lançados em
suas contas correntes. Aqueles que precisavam de melhor comprovação ou que não
puderam ser justificados através da resposta apresentada foram anexados ao Termo de
Intimação Fiscal n° 014/08, lavrado em 31.07.2008, do qual o contribuinte tomou
ciência através da ECT com Aviso de Recebimento na data de 06.08.2008 (fls. 530).
Mais uma vez, em sua resposta, o contribuinte apresenta explicações para alguns
créditos, porém, nenhuma prova concreta da origem destes recursos foi apresentada,
como se constata pela análise dos documentos anexos às fls. 549 a 558;
16 O total de créditos lançados em suas contas bancárias no período de janeiro de 2002
a dezembro de 2005 foi de R$ 1.162.676,29;
17No ano-calendário de 2002 a movimentação foi de R$ 98.856,61, neste ano-
calendário não houve depósito considerado como não comprovado. Portanto, não houve
lançamento referente ao ano-calendário de 2002;
18Para os anos-calendário de 2003 a 2005, foram justificados o montante de R$
387.361,29 e restaram como não comprovados o montante de R$ 676.458,39,
considerados como omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em
conta de depósitos ou de investimento, mantidas em instituições financeiras, em relação
aos quais o contribuinte regularmente intimado, não comprovou, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos.
O acórdão recorrido foi assim ementado:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA.
Caracteriza-se como omissão de rendimentos os valores creditados em conta de depósit
ou de investimento mantidas junto à instituição financeira, em relação aos quais o
titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos utilizados nessas operações.
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO.
INCONSTITUCIONALIDADE
E
ILEGALIDADE. APRECIAÇÃO.
Na esfera administrativa, não cabe conhecer de argüições de inconstitucionalidade, de
descumprimento a princípios ou de ilegalidade de lei ou ato normativo.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo à
autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da legislação que a
instituiu.
DILIGÊNCIA.
Fl. 781
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.105 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.005648/2008-18

A realização de diligência não se presta à produção de provas que o sujeito passivo
tinha o dever de trazer à colação junto com a peça impugnatória.
Interposto Recurso Voluntário em que se sustenta, em síntese:
- Em sede fática, narra que trabalhou no Grupo Ethicompany durante seis anos,
sendo que todos os valores de salários, tributos, rescisões de contratos, alugueis, vale transportes
e outras despesas eram pagos com valores das contas pertencentes ao autuado, ou seja, a empresa
Ethicompany depositava nas contas do contribuinte todos os valores necessários ao pagamento
de despesas oriundas de contratos com clientes e despesas da própria Ethicompany, Ethiservice e
BRH Recursos Humanos;
- Que toda a movimentação financeira ocorrida nas contas do Recorrente não
passou de depósitos de valores provenientes da Empresa Ethcompany, a título de reembolso de
custas, que apenas transitaram pelo seu caixa sem caracterizar renda ou acréscimo patrimonial a
ensejar a incidência de imposto de renda;
- Que solicitou ao Grupo Ethicompany que lhe encaminhasse os referidos
comprovantes de depósito em conta para que pudesse apresenta-los à fiscalização, mas a
empresa não os forneceu;
- No mérito, que é ausente qualquer renda e acréscimo patrimonial, sendo
incabível exigir do Recorrente a tributação sobre valores provenientes do ressarcimento de custas
por ele adiantadas no desenvolvimento de atividade de terceira empresa;
- Que o Recorrente teve negado seu pedido de diligencia, para apuração de todos
os documentos relativos aos depósitos bancários;
- Defende a afronta ao princípio da legalidade no lançamento;
- Que é necessário o deferimento de diligência, eis que “estando o Recorrente
obstado de produzir provas em seu favor, de forma a comprovar a origem dos créditos apurados
pela fiscalização, em decorrência da negativa do Grupo Ethicompany em apresentar a
complementação da documentação comprobatória requerida não só pela fiscalização como
também pelo contribuinte ora autuado, torna-se imprescindível a determinação de diligência
fiscal na empresa nos termos do artigo 18 do Decreto no 70.235/73, para apuração de todos os
documentos relativos aos depósitos bancários em comento, bem como para a apuração do real
devedor dos créditos objeto do presente Auto de Infração”.
- Sobre o ônus probatório, defende a declaração de nulidade do acórdão, nos
termos do art. 59, II do Decreto no 70.235/72, deferindo o pedido de diligência fiscal a ser
realizado nas empresas do Grupo Ethicompany, para obtenção dos documentos faltantes e não
disponibilizados pela empresa quando solicitados, imprescindíveis à justificação dos créditos
apurados;
- Refuta a exigência de multa, juros e atualização monetária. E, também que há
aplicação de multas excessivas, com efeito de confisco.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Letícia Lacerda de Castro, Relator.
Conheço do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade.
Fl. 782
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.105 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.005648/2008-18

Inicialmente, procedo ao registro quanto ao fundamento legal do lançamento, que
é o disposto no art. 42 da Lei no 9.430/96. Consta no trabalho fiscal que a omissão de
rendimentos é caracterizada por valores creditados em conta de depósito, mantida em instituições
financeiras, sendo que o Recorrente não teria comprovado, com documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos utilizados nessas operações. Transcreva-se o dispositivo:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto à instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
A partir da vigência desse diploma normativo, estabeleceu-se, legitimamente, uma
presunção de omissão de rendimentos, sempre que o titular da conta bancária, regularmente
intimado, não comprove, com documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em
sua conta bancária. Essa presunção, por relevante, tem repercussões tributárias.
A rigor, a presunção – legal – a favor do fisco, transfere ao contribuinte o ônus da
prova, consistente em elidir a imputação, com a comprovação da origem dos depósitos
bancários. Assim, a presunção é relativa, porquanto se admite, por evidente, prova em contrária.
Nesse sentido:
Típico exemplo da utilização das presunções legais relativas é previsão do art. 42 da Lei
Federal 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Veja-se que ela não iguala os depósitos
bancários à renda não declarada. Mas presume que o sejam caso o contribuinte não
comprove o contrário. Vale dizer, distribuir o ônus probatório de forma a obrigar o
contribuinte à comprovação de que os depósitos não são renda omitida. E, como
exposto, não vemos maiores problemas na utilização de tais presunções, calcadas na
praticidade da tributação, desde que observada a Legalidade, e efetivamente garantidos
a ampla defesa e o contraditório. Claro que, com isso, se estivermos diante de prova
impossível, está desfigurada a constitucionalidade do artifício legal. (Cunha, Carlos
Renato. Legalidade, Presunções e Ficções Tributárias: do Mito à Mentira Jurídica.
Revista Direito Tributário Atual. v. 36. São Paulo: IBDT, 2016, p. 103)
As hipóteses de incidência da presunção relativa legal são: (i) ser o contribuinte
regularmente intimado; (ii) não comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações, de forma individualizada.
Portanto, a prova que se exige é da origem de cada depósito identificado pela
autoridade fiscal, de forma individualizada, repita-se, prova que o Recorrente se olvidou em
apresentar.
Verifico, pelo relatório fiscal, que o Recorrente, ao apresentar explicações à
fiscalização, teve alguns créditos reconhecidos como justificados. Quanto aos remanescentes,
que integram a base de cálculo do presente lançamento, intimado para comprovar o origem, o
Recorrente olvidou-se em demonstra-la.
Observo, ainda, que o Recorrente não trouxe aos autos qualquer prova da origem
dos depósitos em sua Impugnação, limitando-se a defender a realização de diligência, visando à
busca dos documentos que supostamente provariam a origem dos depósitos bancários, em sua
narrativa de posse do Grupo Ethicompany, o qual, por sua, negara-lhe acesso a tais documentos.
Embora sustenta essa negativa imotivada da citada empresa no fornecimento dos
documentos, hábeis a provar a origem dos depósitos, o Recorrente não juntou aos autos qualquer
notificação, ou ação judicial (só para argumentar), que demonstrasse ter esgotado todos os meios
para a correspondente obtenção da prova.
Fl. 783
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.105 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.005648/2008-18

Como entendido no acórdão recorrido:
Na impugnação, o contribuinte não apresentou qualquer elemento de prova hábil a
comprovar a origem dos recursos, limitando-se a informar que não dispões de
documentos probatórios e requer diligência nas empresas para obter a documentação
necessária. Nesta fase da impugnação, o interessado tenta, por diversas ocasiões,
repassar ao Fisco ônus da prova, no entanto, no caso concreto não procede tal
afirmação, pois a omissão de rendimentos é presumida no caso de não justificação, por
parte do impugnante, da origem dos recursos depositados em suas próprias contas.
Tendo em vista que o lançamento está sob o manto de uma presunção legal o ônus da
prova, no presente caso, é do contribuinte.
Ademais, conforme consta no relatório fiscal à fl. 638, a empresa Ethicompany foi
intimada pela fiscalização para apresentar informações relacionadas à situação fática e jurídica
do Recorrente, vindo a prestá-las parcialmente.
O ônus da prova para a demonstração da origem dos depósitos é do Recorrente, ex
vi do artigo 42 da Lei n.o 9.430/1996 que, como já exposto, cuida de presunção relativa (juris
tantum) que admite a prova em contrário, cabendo, pois, ao contribuinte sua produção. Destarte,
o pedido de diligência defendido pelo Recorrente não inverte seu ônus probatório, mormente
quando se constata que a própria autoridade fiscal já procedeu anteriormente da forma por ele
pretendida.
Nessa linha de pensamento, registro a atividade vinculada da administração
tributária, nos termos do art. 142, do CTN. Ora, verificada a ocorrência do fato gerador,
mediante a presunção legal do art. 42 da Lei no 9.430/96, correto – e necessário – o lançamento
tributário.
Assim, refuto a alegação de excesso na aplicação da multa, bem como na
exigência de juros e correção, eis que lançados em consonância com a legalidade tributária.
Adiro, nesse sentido, ao acórdão recorrido:
A multa, que encontra embasamento legal por conta do caráter vinculado da atividade
fiscal, não pode ser excluída administrativamente se a situação fática verificada
enquadra-se na hipótese prevista pela norma.
Considerações sobre a graduação da penalidade não se encontram sob a
discricionariedade da autoridade administrativa, uma vez definida objetivamente pela
lei, não dando margem a conjecturas atinentes à ocorrência de ofensa a princípios
constitucionais.
Dessa forma, reputa-se correta a exigência da multa de ofício, dos juros e correção
monetária, em conformidade com a legislação vigente
Ante ao exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro

Fl. 784
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.105 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.005648/2008-18

Fl. 785
DF CARF MF
Documento nato-digital